Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712222-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OLIMPIO ALVES DA SILVA, CELIA FATIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE. ART. 833, X, CPC. PRECEDENTES DO STJ. 1. A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. 2. A movimentação atípica de valores depositados em instituição financeira, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, ocultação de valores ou abuso do direito, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, X, de CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.658 do Código Civil e 833, inciso X, do Código de Processo Civil, asseverando que a penhora deveria ter recaído isoladamente sobre a cota-parte de cada devedor, e não sobre a quantia integral encontrada na conta bancária de titularidade exclusiva de um dos companheiros, ao argumento de que metade dos valores integraria o patrimônio do outro cônjuge, uma vez que casados sob o regime da comunhão parcial de bens, razão pela qual o montante seria impenhorável. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41709, e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.658 do Código Civil e 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC) são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e não de 80 (oitenta) salários-mínimos de um único embargante isoladamente, ainda que considerasse a regra de meação, como pretendem os embargantes, Sr. Olímpio e Sra. Célia. Valores superiores aos 40 (quarenta) salários-mínimos, não são contemplados pela impenhorabilidade, para evitar que o devedor abuse do benefício legal, para se esquivar do cumprimento de suas obrigações. No caso dos autos, ambos os cônjuges são devedores. A dívida foi adquirida pelo casal. Esclareço que a limitação de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos é por agravante isoladamente e não um total de 80 (oitenta) salários-mínimos da conta de um único embargante (ID 55759271 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41709, e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024